Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705524-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS LOMANTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, MUGO CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS LOMANTO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação cominatória cumulada com compensação por danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e MUGO CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deixando, assim, de determinar a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos bancários do benefício previdenciário do autor. O agravante alega que é titular de benefício de aposentadoria por tempo de serviço e que aufere atualmente R$ 2.127,40 (dois mil, cento e vinte e sete reais e quarenta centavos). Afirma que possui 05 (cinco) empréstimos consignados ativos, 03 (três) do Banco Bradesco S.A., um do Banco Safra S.A. e um do Banco Santander, que somam prestações mensais no valor de R$ 700,17 (setecentos reais e dezessete centavos). Narra que, a partir de setembro de 2022, passou a receber ligações nas quais eram oferecidas propostas de refinanciamento e portabilidade dos empréstimos por pessoas que se identificavam como representantes do Banco Bradesco S.A., instituição da qual é correntista. Alega que, segundo a proposta, passaria a ser devedor somente do Banco Bradesco S.A., sentido em contratou, em 22/9/2022, três novos empréstimos pessoais junto ao Bradesco, no valor total de R$ 17.579,65 (dezessete mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e transferiu o valor para outra conta do Bradesco de titularidade da empresa Mugo Consultoria Financeira, conforme previamente acertado. Sustenta que, na mesma data, recebeu em seu e-mail um contrato em duas vias no qual constava a cessão da quantia de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) em favor da Mugo Consultoria Financeira, devendo haver outros contratos que sequer lhe foram enviados, de modo que caberia à Mugo depositar em sua conta bancária mensalmente os valores necessários para cobrir as parcelas dos três novos empréstimos contratados junto ao Bradesco S.A., durante 48 meses. Destaca que tais depósitos foram realizados pela Mugo em sua conta bancária apenas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, sendo que em fevereiro deste ano, ao reportar a situação ao Bradesco, foi orientado a fazer um boletim de ocorrência por força da suspeita de ilícito penal. Sustenta que a Mugo Consultoria Financeira valeu-se de sua falta de expertise para praticar a conduta ardilosa e do fato de o Banco Bradesco S.A. não se cercar dos cuidados necessários para evitar esse tipo de situação, pois sequer entrou em contato para certificar a regularidade das transações, a despeito de o agravante ser correntista dessa instituição. Sublinha que está em situação gravíssima pois precisa suportar descontos de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos) reais sem que tenha se beneficiado do valor pego emprestado. Alega que sequer tem a cópia de todos os contratos firmados com o Bradesco S.A. e com a Mugo Consultoria Financeira. Nessa esteira, vislumbrando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, requer o deferimento da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos das parcelas oriundas dos contratos 467898979, 467926329 e 467926349 de seu benefício previdenciário, sob pena de imposição de multa diária, já que o Banco Bradesco S.A. agiu culposamente ao não impedir a atuação fraudulenta da Mugo Consultoria Financeira em seu nome. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, mediante a confirmação da tutela recursal. Deixa de recolher preparo porque na origem foi-lhe concedida a gratuidade de justiça e requer tramitação prioritária do feito por ser maior de 60 anos. Junta documentos (IDs 43690130 a 43690134). É o relato do necessário. DECIDO. Atendidos os requisitos, defiro ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (artigo 1019, inciso I). O agravante alega ser vítima de fraude financeira engendrada por empresa que ofereceu serviço de portabilidade de dívida decorrente de empréstimos consignados, razão por que requereu, na origem, a suspensão liminar dos descontos de determinadas parcelas de seu benefício previdenciário, pedido esse não acolhido pelo Juízo a quo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Defiro a autor a gratuidade de justiça. Defiro a prioridade de tramitação, nos termos do art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende a declaração de inexistência de contrato de mútuo com a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto os descontos vem sendo realizado desde novembro de 2022. Ademais, o histórico de ID 148594452 demonstra que o autor é assíduo na contratação de empréstimos, vários deles já quitados, o que o habilita a conhecer os termos da renegociação das dívidas. Por fim, o autor informa que recebeu apenas um contrato referente a operação realizada, mas que possivelmente existam outros contratos realizados com a segunda ré. Assim sendo, a demonstração de eventual irregularidade nos descontos realizados demandam aprofundamento na cognição, eis que imprescindível perquirir quais foram e quais os termos em que se realizou as contratações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Sem embargo da relevância da situação narrada pelo agravante, a meu ver, não restou comprovada, de plano, a probabilidade do direito alegado, no sentido da responsabilidade objetiva do Banco Bradesco S.A. pela fraude da qual aquele foi vítima, de modo a justificar a suspensão dos descontos liminarmente. Aliás, ao atentarmos para a data em que foram realizados os empréstimos junto ao referido banco, qual seja, setembro de 2022, nem mesmo a urgência se faz presente. Colhe-se da própria narrativa do agravante que as tratativas a respeito de uma suposta portabilidade dos empréstimos que já possuía junto ao Banco Bradesco foram feitas diretamente com a empresa Mugo Consultoria Financeira, conforme revela a minuta de fls. 66/71 do ID 43690133. Não há nos autos qualquer documento que comprove a ciência ou mesmo concordância do Banco Bradesco S.A. com as propostas trazidas pela Mugo Consultoria Financeira ao agravante, ou mesmo demonstração de qualquer parceria existente entre os agravados. Ao contrário, os extratos dos contratos firmados entre o agravante e o Banco Bradesco S.A. não deixam dúvida quanto à natureza dos empréstimos, sem mencionar qualquer vinculação com outra instituição ou mesmo condicionar a operação à eventual portabilidade de dívida já existente (fls. 72/80 do ID 43690133). Depreende-se das provas colacionadas até o momento que os empréstimos consignados foram voluntariamente adquiridos pelo agravante e a quantia referente aos contratos foi devidamente depositada em conta de sua titularidade, sendo a transferência parcial desses valores efetivada a terceiro, por liberalidade do próprio agravante, sem qualquer participação do Banco Bradesco S.A.. É bom lembrar que além do que restou evidenciado pelos documentos colacionados aos autos na origem, o próprio agravante ratifica as afirmações acima. Não obstante as alegações iniciais do agravante no tocante ao suposto golpe praticado pelas empresas agravadas, não há nos autos prova do sustentado envolvimento do Banco Bradesco S.A. no que restou pactuado pelo agravante com a Mugo Consultoria Financeira, nem mesmo demonstração de eventual participação em qualquer outro negócio que não os empréstimos firmados entre as partes. É dizer, inexiste comprovação de que a instituição financeira agravada venha realizando descontos no benefício previdenciário do agravante de forma ilegal e sem seu prévio consentimento. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que não se revelou razoável o deferimento imediato da suspensão dos descontos das parcelas dos contratos de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do agravante, ainda mais quando as provas documentais colacionadas até o momento evidenciam contexto fático diverso do narrado na inicial. Ademais, os descontos relativos aos citados empréstimos consignados vêm sendo efetivados desde outubro de 2022, ou seja, há cerca de 05 (cinco) meses, sendo, no mínimo, curioso que somente agora venha o agravante impugná-los. Por fim, ressalto que o indeferimento liminar da suspensão dos descontos não configura medida de caráter irreversível ou mesmo risco ao resultado útil do processo, vez que, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores devidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator